Tribunal: TJDFT
Processo: 0784732-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA DE VEÍCULO USADO. RASTREADOR INSTALADO. DEFEITO ELÉTRICO DECORRENTE DO EQUIPAMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À PRIVACIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) condená-la a obrigação de fazer, consistente em reparar o veículo da autora, retirando dele o rastreador e fazendo os reparos necessários para o seu bom funcionamento, obrigação que deverá ser cumprida no prazo de 30 dias, sob pena de pagamento de multa diária; (ii) condená-la a restituir R$ 300,00; e (iii) condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. Narra a autora, ora recorrida, que, em setembro de 2023, comprou da recorrente um veículo Peugeot, modelo 2008, placa RNJ6E81, ano 2021/2022. Relata que, em 11/05/2024, o veículo apresentou defeito elétrico e foi levado à assistência autorizada, ocasião que foi constada que a causa do defeito era um rastreador não autorizado, instalado no veículo. Afirma que a recorrente não informou, no momento da venda do veículo, a existência do referido rastreador. Aduz que o orçamento do conserto do veículo ficou em torno de R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, aponta a ilegitimidade passiva da empresa Locamérica Rent a Car. Aduz que não era titular ou proprietária do veículo vendido à recorrida, razão pela qual inexiste responsabilidade indenizatória. Afirma que a petição inicial arrolou como demandada a empresa Locamérica Rent a Car, sem se atentar para o fato de que o responsável em tese, até 30/09/2022 pelos negócios, pretensões e eventuais obrigações nascidas a partir de então é a empresa Unidas. Pugna pelo afastamento da condenação em danos morais. Em função do princípio da eventualidade, requer que a quantia seja reduzida a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
4. Em contrarrazões, a recorrida afirma que a obrigação de retirar o equipamento foi devidamente cumprida, razão pela qual não é necessário a concessão de efeito suspensivo. Sustenta que os documentos constantes dos autos provam cabalmente que quem vendeu o veículo foi a recorrente e que arranjos de ordem societária não tem o condão de excluir sua culpa. Pugna pela majoração da indenização fixada a título de dano moral ou que seja mantida nos termos da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a recorrente possui legitimidade passiva; e (ii) se os danos morais são devidos.
III. Razões de decidir
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Ilegitimidade passiva. Do contrato de compra e venda juntado ao ID 72123320, verifica-se que a recorrida adquiriu o veículo da empresa Locamérica Rent a Car, a qual passou por fusão com a empresa Unidas em 2017. Inclusive, consta o nome da recorrente como proprietária nas informações acerca do veículo (ID 72123215 págs. 2 e 8). Desse modo, verifica-se que a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
8. O laudo técnico juntado aos autos comprova a presença de rastreador instalado no veículo adquirido pela recorrida, sem qualquer ciência ou anuência prévia. A conduta, além de violar direitos básicos do consumidor, como o da informação adequada e clara (art. 6o, III, do CDC), representa clara afronta à sua privacidade. Desse modo, demonstrado que o defeito decorreu do rastreador instalado no veículo, devidamente comprovado por laudo técnico, configurou-se a falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação dos prejuízos suportados.
9. Danos morais. A venda de veículo com rastreador, sem o consentimento do comprador, gera dano moral passível de indenização. Além do risco à segurança devido a possibilidade de incêndio, a recorrida ficou alguns dias sem utilizar seu veículo, causando transtornos em sua rotina, que extrapolam o mero aborrecimento. Desse modo, a quantia de R$ 2.000,00 fixada a título de danos morais se mostra adequada e suficiente para compensar a lesão suportada sem implicar em enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A venda de veículo com rastreador, sem o consentimento do comprador, gera dano moral passível de indenização.".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 43; CDC, art. 6o, III.